Tribunal: TJDFT
Processo: 0732739-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. PASEP. Atualização monetária. Danos morais. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de diferenças de valores depositados em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e de reparação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a atualização dos valores depositados na conta Pasep pelo Banco do Brasil foi realizada de acordo com os índices legais; e (ii) estabelecer se restaram configurados danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. Sendo a prova pericial conclusiva de que os valores vertidos à conta gerida pelo réu foram atualizados conforme os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep e a legislação de regência, impõe-se concluir pela improcedência do pedido de pagamento de diferenças, porque indevidas.
4. Inexistindo ato ilícito, não se pode cogitar de reparação por danos morais.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 26/1975, Decreto no 4.751/2003, Lei no 9.365/96.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.150, TJDFT, APC 0727050-87.2020.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 15/8/2024; TJDFT, APC 0703146-38.2020.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 18/7/2024